Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712809-93.2020.8.07.0006 RECORRENTE: AMANDIO DIAS BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. "QUANTUM" DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 resta configurado pelo descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o réu foi devidamente intimado. 2. O consentimento espontâneo da ofendida não revoga a decisão judicial que estabeleceu o distanciamento do ofensor e não afasta a tipicidade do fato, por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. 3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena, para reduzi-la de 5 (cinco) meses de detenção; para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas, pois a ofendida teria consentido e autorizado a sua aproximação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009